Tribunal: STF
Processo: Rcl 83751
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA ÀS ADIs Nº 5.492/DF E Nº 5.737/DF. PRODECÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Departamento Estadual de Transito de Goiás (Detran/GO), contra decisões proferidas pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, no Processo nº 0004966-82.2023.8.16.0097, mediante as quais teriam sido inobservadas as decisões proferidas por esta Corte na ADIs nº 5.492/DF e nº 5.737/DF.



    2. A parte reclamante narra que, na origem, Danilo Brumatte ajuizou ação declaratória cumulada com obrigação de fazer em desfavor de Cleiton Panis, do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran/GO), da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e do Município de Goiânia/GO.



    3. Relata que Danilo Brumatte, então autor ação originária e ora beneficiário, “ao adquirir um veículo Jetta em novembro de 2022, entregou em pagamento sua caminhonete Ford F250, posteriormente revendida ao corréu Cleiton Panis. Contudo, a transferência de propriedade não foi efetivada junto ao DETRAN, razão pela qual as infrações de trânsito cometidas pelo adquirente passaram a ser indevidamente imputadas ao antigo proprietário, culminando na instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir”. Pontua que “o autor sustentou que, embora não tenha ocorrido a comunicação formal da venda no prazo legal, a tradição do bem restou plenamente comprovada, devendo ser mitigada a regra do art. 134 do CTB, de modo a afastar sua responsabilidade por multas, tributos e penalidades posteriores à alienação”.



    4. Informa que a sentença de 1º Grau reconheceu a incompetência absoluta e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Entretanto, em sede recursal, a decisão reclamada deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, para reconhecer a competência da Justiça paranaense para a apreciação do feito determinando o retorno dos autos à origem, “com a necessária inclusão do DETRAN/PR no polo passivo da demanda”.



     



    5. Alega que, “no julgamento da demanda, deixou-se de observar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 5.492 e 5.737, que declararam a inconstitucionalidade da norma que autorizava a propositura de ações contra entes subnacionais em qualquer comarca do território nacional. Restou assentado pela Suprema Corte que a fixação do foro deve respeitar os limites territoriais da pessoa federativa demandada, de modo a preservar a repartição de competências e a autonomia dos entes federados”. 



    6. Sustenta que o ato reclamado “desconsidera o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 5.492 e 5.737, que declararam a inconstitucionalidade da regra de competência que autorizava a propositura de ações contra entes subnacionais em qualquer comarca do País”, ou seja, firmou-se a tese de que “a fixação do foro deve respeitar os limites territoriais do ente federado demandado, de modo a resguardar a repartição constitucional de competências e a autonomia dos entes federativos”. 



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado, “evitando-se dano irreparável decorrente da tramitação da ação perante juízo absolutamente incompetente (art. 989, inciso II, do CPC)”. 



    8. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado, com o fim de restabelecer “a decisão de primeiro grau que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo, em estrita observância ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 5.492 e 5.737”. 



    É o relatório.  



    Decido.   



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    13. No caso em tela, alega-se inobservância ao que decidido no julgamento conjunto das ADIs nº 5.492/DF e nº 5.737/DF, cuja ementa foi assim redigida:



    “Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 



    1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737). 



    2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros.



     3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 



    4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 



    5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso , vencido o relator). 



    6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4º, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade. 



    7. O art. 242, § 3º, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI nº 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes, red do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021. 



    8. A Constituição de 1988 não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público dos valores referidos nos arts. 840, inciso I, e 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015, os quais não correspondem a “disponibilidades de caixa” (art. 164, § 3º, da CF/88). Os depósitos judiciais não são recursos públicos, não estão à disposição do Estado, sendo recursos pertencentes aos jurisdicionados. Precedentes: ADI nº 6.660, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/6/22; ADI nº 5409, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/20. A obrigatoriedade de depósitos judiciais e de pagamento de obrigações de pequeno valor em bancos públicos cerceia a autonomia dos entes federados e configura ofensa aos princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa. Proposta de interpretação conforme à Constituição de 1988 com base nos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça no enfrentamento da matéria. 



    9. Os arts. 985, § 2º, e 1.040, inciso IV, do CPC, ao tempo em que asseguram maior racionalidade ao sistema, densificam o direito de acesso à justiça na perspectiva da efetivação dos direitos. A efetividade da justiça compreende uma dimensão coletiva, relativa à capacidade de gerar segurança jurídica e tratamento isonômico ao administrado no que tange aos conflitos de massa. Os dispositivos também dão concretude à defesa do consumidor de serviços públicos delegados (art. 170, inciso V, da CF/88). Ademais, nas hipóteses atacadas poderá o Poder Público responsável pelo serviço delegado participar da construção da tese, na qualidade de amicus curiae ou de experto ouvido em audiência pública. 



    10. O art. 1.035, § 3º, inciso III, não estabelece privilégio inconstitucional em favor da União. A presunção criada coaduna-se com o objetivo do CPC/2015 de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que o deslinde de matéria relativa à constitucionalidade de norma federal tem a aptidão de conferir solução a um número significativo de litígios. A medida promove a eficiência e a coerência na aplicação do direito e o tratamento isonômico de jurisdicionados que se encontrem na mesma situação jurídica no território nacional. A extensão da presunção às leis estaduais, distritais e municipais esvaziaria a finalidade do instituto, considerando-se a quantidade de estados e municípios da Federação Brasileira. 



    11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.”



    (ADI nº 5.492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/04/2023, p. 09/08/2023) 



    14. No caso sob análise, consoante o relatado, o Juízo de 1º Grau — Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Ivaiporã/PR — reconheceu a incompetência absoluta e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.



    15. Por seu turno, em sede de recurso inominado, a autoridade reclamada deu provimento ao recurso interposto pelo beneficiário, Danilo Brumatte, à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 2):



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 5.492 E 5.737 AOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS. ACESSO FACILITADO À JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO DETRAN/PR NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência do Juízo de origem com base na interpretação dada pelo STF às ADIs 5.492 e 5.737, que declarou a inconstitucionalidade da regra do CPC que autorizava a propositura de ações contra entes federativos fora de seus limites territoriais. A parte recorrente sustentou que tal entendimento não se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Pugnou pela reforma da sentença e prosseguimento do feito na origem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do STF nas ADIs 5.492 e 5.737 se aplica aos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) verificar a necessidade de inclusão do Detran/PR como litisconsorte passivo necessário na presente demanda. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão do STF nas ADIs 5.492 e 5.737, que declarou inconstitucional a regra do CPC que permitia a propositura de ações contra entes subnacionais em qualquer comarca do país, não se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 



    4. A especificidade dos Juizados Especiais, pautada nos princípios da oralidade, simplicidade, celeridade, informalidade e economia processual, justifica o tratamento diferenciado da regra de competência territorial, garantindo acesso facilitado à justiça aos jurisdicionados hipossuficientes. 



    5. Aplicar a regra das ADIs ao Juizado Especial da Fazenda Pública violaria os princípios que regem esse microssistema, obstando a efetividade do direito de acesso à justiça, sobretudo dos mais carentes.



    6. O entendimento já encontra respaldo na jurisprudência das Turmas Recursais do TJPR, que têm reiteradamente afastado a aplicação das ADIs 5.492 e 5.737 às causas submetidas ao Juizado Especial da Fazenda Pública. 



    7. Constatada a presença de litisconsórcio passivo necessário, impõe-se a inclusão do Detran/PR no polo passivo, nos termos do art. 47 do CPC, para a adequada formação da relação jurídica processual. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso provido. 



    Tese de julgamento:



    1. A decisão proferida pelo STF nas ADIs 5.492 e 5.737, que reconheceu a inconstitucionalidade das regras do CPC que autorizavam a propositura de ações contra entes subnacionais fora de seus territórios, não se aplica aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão da principiologia específica do microssistema. 



    2. O foro de domicílio do autor deve ser mantido nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a fim de garantir acesso facilitado à justiça. 



    3. Verificada a existência de litisconsórcio passivo necessário, é obrigatória a inclusão do ente público omisso (Detran/PR) no polo passivo da demanda.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 47 e 52, parágrafo único; Lei 9.099/1995, arts. 1º e 55. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 5.492/DF e 5.737/DF, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, redator p/ acórdão Min. Roberto Barroso, j. 25.04.2023; TJPR, RI nº 0015059-53.2022.8.16.0190, 4ª Turma Recursal, j. 21.07.2024; TJPR, RI nº 0001250- 32.2024.8.16.0123, 4ª Turma Recursal, j. 21.07.2024.



    (...)



    (...) a interpretação está em consonância com a Constituição e com o art. 52, parágrafo único, do CPC, com o intuito de restringir a competência do foro de domicílio da parte autora às comarcas localizadas dentro dos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que seja demandado como Réu. A delimitação se justifica pelo fato de que, ao possibilitar que a Fazenda seja demandada no domicílio do autor, poderia resultar na submissão dos Estados à jurisdição uns dos outros, violando a autonomia política dos entes e comprometendo o princípio federativo.



    Além disso, o dispositivo possibilitaria que a parte escolhesse livremente o local para demandar contra a Fazenda Pública, o que poderia ensejar o abuso de direito, favorecendo a escolha de uma jurisdição mais propícia aos interesses da parte demandante. 



    A despeito de tais considerações, ao contrário da conclusão firmada na origem, este Colegiado entende que o posicionamento exarado acima não se aplica aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ante a principiologia específica do microssistema dos Juizados Especiais e o acesso facilitado à Justiça justamente dos mais carentes. Isso porque os Juizados Especiais são um microssistema jurídico criado para garantir um acesso mais célere e eficiente à justiça, principalmente em causas de menor complexidade e valor. (...)”



    16. Entretanto, reputo razão às alegações do reclamante, segundo as quais o Juízo reclamado não teria observado o que decidido nas ADIs nº 5.492/DF e nº 5.737/DF, pois a interpretação conforme à Constituição, dada ao art. 52 do CPC, estabeleceu limites territoriais para o ajuizamento de ações no foro do autor, como no caso ora tratado. Para corroborar tal entendimento, cito trechos de decisão proferida pelo e. Ministro Gilmar Mendes ao analisar caso análogo ao presente (grifos nossos):



    “(...) Verifico que o Tribunal a quo, com base no parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, entendeu pela possibilidade de os Estados e o DF serem demandados judicialmente no foro do domicílio do autor, no foro de ocorrência do fato ou ainda no foro da respectiva capital. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Por outro lado, é sólida a jurisprudência que reconhece a responsabilidade do órgão autuador que, in casu, é órgão despersonalizado vinculado à administração direta subordinado ao governo do Estado da Bahia, assim, o ente federativo possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e, neste sentido, ressalto que o art. 52, parágrafo único, do CPC permite o ajuizamento de ações em que sejam demandados o Estado ou o Distrito Federal, no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.” (eDOC 9 – ID: db7f823f, p. 2)



    O Plenário desta Corte, ao apreciar as ADI’s 5.492 e 5.737, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.08.2023, julgou parcialmente procedente o pedido, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu.



    Percebe-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem claramente divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento das citadas ações diretas. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, (i) declarar a incompetência do Juízo da Vara de Moita Bonita/SE para o processamento e julgamento do presente feito, bem como (ii) determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para, assegurada a oitiva prévia da parte autora quanto ao foro de sua preferência – se da ocorrência do fato ou na capital do ente federado – distribuir a uma das Varas competentes a ele vinculadas, nos termos do que determina a Lei de Organização Judiciária daquela unidade da Federação.”



    (RE nº 1.422.877/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/10/2023, p. 111/10/2023).



    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar à 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais (TJPR) que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos no julgamento conjunto das ADIs nº 5.492/DF e nº 5.737/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator